Tribunal: TJSP
Processo: 2156599-64.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. A sentença proferida nos autos do Processo no 1037102-04.2021.8.26.0002, não fundamentou a extinção da ação na ausência de vigência do contrato de seguro, uma vez que a demanda foi extinta em face da prescrição. Ação rescisória julgada improcedente.